Tribunal: TCU
Processo: 045.702/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4935/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que o valor total repassado pela União ao município de Buenos Aires/PE por força do Programa Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, referente ao exercício de 2018, cujo prazo para apresentação da prestação de contas encerrou-se em 30/6/2019, permanece aplicado em conta da municipalidade. Considerando a omissão no dever de prestar contas dos recursos. Considerando que, nessa situação, os recursos devem ser restituídos, com o consequente valor decorrente de aplicação financeira, à União, motivo pelo qual pode ser fixado novo e improrrogável prazo, conforme ampla jurisprudência do Tribunal, para que os responsáveis o façam. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, "c", também do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Buenos Aires/PE e o Sr. José Fábio de Oliveira, efetuem e comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos (se for o caso); e fazendo-se as determinações abaixo. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/12/2018 405.816,32 1. Processo TC- Processo 045.702/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Fabio de Oliveira (XXX.498.424-XX); Município de Buenos Aires/PE (10.165.165/0001-77). 1.2. Entidade: Município de Buenos Aires/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao município de Buenos Aires/PE e ao Sr. José Fábio de Oliveira de que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, bem como de que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 1.7.2. encaminhar cópia da presente instrução ao município de Buenos Aires/PE, a fim de subsidiar o cumprimento desta deliberação; 1.7.3. reforçar ao município que os esclarecimentos necessários para efetivação do recolhimento do débito e emissão da GRU constam do item 7 das "Informações Complementares" do ofício de citação.